Tribunal: TJBA
Processo: 8006765-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006765-66.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ANTONIETA CONCEICAO BOMFIM

Advogado(s)
:
SHEILA SENTO SE ROCHA

ACORDÃO

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO E PUBLICIDADE ENGANOSA. PROVAS DOCUMENTAIS E CONVERSAS ELETRÔNICAS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, ao julgar apelação cível, negou-lhe provimento e manteve integralmente a sentença que declarou a nulidade de contrato de consórcio por vício de consentimento decorrente de dolo e publicidade enganosa, condenando a ré à restituição simples e imediata dos valores pagos, com atualização pela taxa SELIC, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios, e rejeitando o recurso adesivo da autora que pleiteava majoração do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade quanto à valoração das conversas mantidas por aplicativo de mensagens e à configuração do vício de consentimento no contrato de consórcio, bem como se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reavaliação da prova, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente ao reconhecer que as conversas eletrônicas, analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios, evidenciaram conduta dolosa e publicidade enganosa aptas a viciar a vontade da consumidora, sendo desnecessária a lavratura de ata notarial para a sua valoração no caso concreto.

5. As cláusulas contratuais padronizadas e a realização de ligação de checagem de vendas não afastam o vício de consentimento configurado na fase pré-contratual, quando demonstrado que a adesão ao consórcio foi motivada por expectativa ilegítima de contemplação imediata criada pelos prepostos da administradora.

6. A alegação de obscuridade revela mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando a reanálise do mérito e a modificação do julgado, providência incabível na via estreita dos embargos declaratórios.

7. O prequestionamento não exige pronunciamento explícito sobre todos os dispositivos constitucionais invocados, sendo suficiente que a matéria jurídica tenha sido enfrentada de forma fundamentada, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO.

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6º, III e IV, e 37; CF/1988, arts. 5º, LIV, LV e XXXII; 170; 173, §4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006765-66.2019.8.05.0001
, em que figuram como embargante MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como embargada ANTONIETA CONCEICAO BOMFIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora